Tribunal: TJMT
Processo: 1044568-17.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044568-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIDIA MITSUKO FUDIKAMI - CPF: 037.226.609-63 (APELANTE), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), LIDIA MITSUKO FUDIKAMI - CPF: 037.226.609-63 (APELADO), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÁQUINA DE CARTÃO – RETENÇÃO DE VALORES – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
1º APELO
–
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

In casu
, restou comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é medida que se impõe.

“A falha na prestação do serviço consistente na ausência de repasse de valores pela administradora de máquina de cartão de crédito, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial do comerciante, configura mera situação desagradável e corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral indenizável.(TJ-MT - AC: 10135126820168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostas por CIELO S.A e

LÍDIA MITSUKO FUDIKAMI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Dano Moral nº 1044568-17.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$32.146,50 (trinta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do prejuízo, devendo e ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil e reais), a título de indenização moral, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 124012525, a empresa requerida, ora 1ª apelante, aduz a ausência de responsabilidade objetiva e a inexistência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios.

Por outro lado, a parte autora, ora 2ª apelante, em suas razões de ID. 124012532, requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no ID. 124012530 e ID. 124012538, nas quais cada parte refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora adquiriu uma máquina de leitura de cartões de crédito e débito da empresa requerida.

Aduz que embora a contratação dos serviços tenha sido realizada em nome da pessoa jurídica, a requerida efetuou o pagamento até o mês de maio/2018 em conta bancária em nome da pessoa física da autora.

Relata que abril do ano de 2019, após diversas dificuldades financeiras, foi surpreendida ao verificar que a requerida estaria enviando os valores em nome da pessoa jurídica, sendo que a instituição financeira estornou a quantia em razão da incompatibilidade dos dados informados.

Assim, sustenta que durante os meses de junho/2018 até abril/2019, a requerida reteve indevidamente seu crédito, sem qualquer repasse ou notificação.

Narra que ao contatar a requerida, foi informada de que os pagamentos somente seriam refeitos em conta bancária em nome da pessoa jurídica, todavia, não há como ser atendida a solicitação, haja vista que a firma individual foi baixada e extinta.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Verifica-se dos autos que a ausência de repasse dos valores não é ponto controvertido.

Assim, considerando que o valor foi devidamente cobrado e retido pela requerida, a sua devolução é medida que impõe.

Neste seguimento:

“AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Estabelecimento comercial credenciado pelo sistema de administradora de cartão de crédito Venda concretizada após autorização da ré Não pagamento do valor correspondente à venda, sob alegação de irregularidade no cartão
Descabimento Impossível a retenção de valor decorrente de transação autorizada pela administradora de cartão de crédito Risco da atividade que não pode ser repassado ao lojista Retenção indevida
Condenação da ré à devolução da quantia exigida Danos morais não configurados Indenização indevida Sentença parcialmente reformada Recurso provido, em parte. (TJ-SP - APL: 00034557120128260577 SP 0003455-71.2012.8.26.0577, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 27/04/2015, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2015).” - grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA REDECARD. FRAUDE. REPASSE DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Conforme precedentes jurisprudenciais desta Corte, a empresa que viabiliza as compras com cartão de crédito e débito é responsável pela logística, tecnologia e autorização das operações, razão pela qual é a responsável por todos os danos inerentes ao risco do negócio.
2. Uma vez demonstrada a realização de vendas por meio de máquinas de cartão fornecidas pela empresa demandada, não há se falar em retenção dos valores das transações sob a justificativa de que havia suspeita de fraude, pois não restou comprovada a culpa da vendedora (art. 373, II, do CPC).
3. Diante do desprovimento recursal, a majoração da verba honorária se impõe, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-GO - PROCESSO 01842874220188090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 26/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021).’’ - grifo nosso.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno realizado pela parte autora, com a retenção indevida dos valores, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A falha na prestação do serviço consistente na ausência de repasse de valores pela administradora de máquina de cartão de crédito, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial do comerciante, configura mera situação desagradável e corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral indenizável.
(TJ-MT - AC: 10135126820168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).” - grifo nosso.

Por fim, quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que a quantia de 15% (quinze por cento sobre o valor da condenação

é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1º apelo
para afastar a condenação em danos morais.

Por outro lado, JULGO PREJUDICADO o 2º apelo.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial a ser pago,
pro rata
, pelas partes, mantendo o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022